Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716046-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA BORILLE LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela METALURGICA BARILLE LTDA ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714776-18.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida promova a correção do distanciamento entre a estrutura metálica concebida para o condomínio autor e a rede de distribuição de energia elétrica adjacente, observando os parâmetros definidos pela norma regulamentadora pertinente (NR-10), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença, em 18/6/2025, que julgou extinto o feito e resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador